Tribunal: TJDFT
Processo: 0718481-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0718481-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE SOUSA NOBRE PACIENTE: RODRIGO MACEDO DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO MACEDO DE JESUS, preso em 21/02/2021, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, e a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão. O impetrante relata os fatos imputados ao paciente e ao corréu na denúncia, diz que as condições pessoais do paciente são favoráveis e pode ser aplicada outra medida cautelar. Afirma que ele não traz risco à paz social e se trata de fato isolado na vida dele, inexistindo motivo para mantê-lo preso por conveniência da instrução criminal. Menciona os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da intervenção mínima e diz que o paciente está em regime mais rigoroso do aquele que lhe será aplicado na sentença. Discorre sobre os fundamentos da prisão preventiva e alega que a verdade real somente virá à tona no decorrer do processo, sendo que a única prova em desfavor do paciente são os objetos do crime que não se sabe se estavam com ele ou com o corréu. Requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende a aplicação de outra medida cautelar, e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 26354797). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, sua liberdade não representa risco à ordem pública e não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A peça acusatória narra os fatos supostamente praticados pelo paciente e o corréu Alan Cordeiro Silva, nos seguintes termos: “No dia 21 de fevereiro de 2021, por volta de 13h30min, em parada de ônibus situada QS 5, Pistão Sul, Taguatinga-DF, os denunciados, Rodrigo Macêdo de Jesus e Alan Cordeiro da Silva, agindo com consciência e vontade de apropriação violenta de coisa alheia móvel, e em comum resolução para o fato, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça a Kennedy Kleist Frasão Matos, consistente em proferir palavras de intimidação e simular portar arma de fogo, um aparelho de telefonia celular, marca Samsung, modelo J6, e R$ 14,00 em espécie, pertencentes à vítima Kennedy, os quais ele mantinha consigo. Em 21 de fevereiro de 2021, por volta de 13h00min, Kennedy Kleist Frasão Matos se encontrava numa parada de ônibus, situada na QS 05, Pistão Sul, Taguatinga-DF, onde também estavam os ora denunciados, Rodrigo Macêdo de Jesus e Alan Cordeiro da Silva, e uma mulher, a qual, momentos depois, embarcou em um ônibus. Em seguida, os denunciados disseram que o ônibus estava demorando e saíram da parada, dissimulando sua intenção criminosa, pois, ato contínuo, retornaram e surpreenderam Kennedy, com a “voz de assalto”, dizendo: “não reage, isso é assalto”, ao tempo em que o denunciado Rodrigo (“o moreno”) punha a mão na cintura simulando portar arma de fogo. A vítima tentou correr, mas o denunciado Alan o impediu e disse a Kennedy para ficar quieto. Após assim reduzir a vítima à impossibilidade de resistência, o denunciado Rodrigo pegou da vítima o telefone celular, marca Samsung, modelo J6, e a quantia de R$ 14,00 (quatorze reais), que repassou ao denunciado Alan. Na sequência, após subtraírem esses bens para ambos, os denunciados determinaram que a vítima saísse e não olhasse para trás, comando a que obedeceu. Mais à frente, Kennedy avistou uma viatura da polícia militar e comunicou os fatos aos policiais, com os quais saiu em diligência, sendo os denunciados localizados nas imediações e detidos, estando eles na posse dos bens roubados” (...). A denúncia está corroborada pelos demais elementos dos autos, como o Auto de Prisão em Flagrante, a Comunicação de Ocorrência Policial, o Auto de Apreensão, dentre outros. Ademais, a peça inaugural foi recebida em 25/02/2021. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Inicialmente, atenho-me ao fundamento da garantia da ordem pública, pois foi o único utilizado para manter a segregação cautelar do paciente. A decisão impugnada destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria e anotou que o paciente foi condenado por porte ilegal de arma de fogo. Confiram-se os fundamentos: (...) “A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso de pessoas, em princípio, simulando estarem portando arma de fogo praticaram um crime de roubo que por si só ostenta gravidade. Chamo atenção para o fato de que a vítima narrou que os autuados aguardaram que uma pessoa que estava em uma parada de ônibus embarcasse no próximo veículo para que ficassem sozinhos com a vítima. A situação na ótica do juízo, demonstra que ambos são perigosos e eficazes na prática de crime porque premeditam e aguardam uma situação de vulnerabilidade da vítima. Assim, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Acrescento que o autuado RODRIGO possui condenação por crime de porte de arma de fogo. Embora o autuado ALAN não tenha passagens anotadas no âmbito da Justiça do Distrito Federal, nesta audiência informou que já sofreu condenação por tráfico no estado da Bahia. Assim, diante de todo o exposto, eventuais condições pessoais favoráveis sucumbem na situação em concreto. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto” (download – p. 57) – negritos nossos. O paciente requereu a revogação da prisão preventiva, e, em decisão datada de 14/04/2021, o juízo indeferiu o pleito nos seguintes termos: (...) “Analisando os autos, constato que após a decisão que decretou a prisão preventiva do Requerente nenhum fato novo foi trazido aos autos, de forma que não houve alteração substancial da sua situação, permanecendo presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme delineado na decisão que decretou a prisão preventiva. Aliás, não foi produzido nenhum elemento que pudesse afastar, de forma peremptória, o envolvimento do Requerente no crime a ele imputado, enfraquecendo ou, quiçá, aniquilando os indícios de autoria que se fazem presente desde o decreto da custódia cautelar. Neste sentido, vale salientar a gravidade dos fatos imputados ao acusado, tratando-se, em tese, de crime de roubo circunstanciado. Portanto, o pedido do Requerente não merece acolhida, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal), principalmente a garantia da ordem pública (...). Assim, entendo que as decisões encontram-se adequadamente e suficientemente fundamentadas para a garantia da ordem pública. De fato, o paciente possui em seu desfavor uma condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena de 2 anos de reclusão, com trânsito em julgado em 06/02/2018 (download – p. 42). No tocante às circunstâncias do crime, anote-se que o celular e o dinheiro subtraídos da vítima foram encontrados em poder do paciente, conforme consta dos autos. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Ademais, a ordem pública abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, bem como da condenação criminal anterior do paciente, o que demonstra a necessidade de maior rigor da justiça para com seus atos, a fim de inibir seu intento delituoso. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2021 14:52:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator